Tribunal: TJMT
Processo: 1027668-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027668-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NÃO ACOLHIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

Não comparta o acolhimento da exceção de pré-executividade, que pretende discutir matérias que demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027668-43.2023.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: LEANDRO ARAÚJO DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E ASSOCIADOS NORTE MATRO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
LEANDRO ARAÚJO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1007943-81.2022.8.11.0007), que não acolheu a exceção de pré-executividade.

O agravante informa que o cerne da lide se relaciona com a Cédula de Crédito Bancário C01323639-0, no valor de R$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos reais), que deveria ter sido pago em 100 (cem) parcelas, com vencimento inicial em 15/11/2020 e vencimento final em 15/02/2029, contudo o agravante pagou apenas 07 (sete) das 100 (cem) parcelas, estando inadimplente desde o dia 15/12/2021.

Aduz que na exceção de pré-executividade, foi alegada a ausência dos requisitos do art. 29, incisos II e III, da Lei n. 10.931/04, isto é, a ausência de especificação do valor das parcelas de amortização, bem como da ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, o que implica o indeferimento da petição inicial.

Sustenta que tal matéria é de ordem pública, devendo ser conhecida
ex offício
pelo Magistrado.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão. (id. 191443658)

Liminar indeferida. (id. 192206974)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes. (id. 196618156)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que na exceção de pré-executividade, foi alegada ausência dos requisitos do art. 29, incisos II e III, da Lei n. 10.931/04, isto é, a ausência de especificação do valor das parcelas de amortização, bem como da ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, o que implica o indeferimento da petição inicial.

Eis o teor da decisão agravada:

“(
...)

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense – SICREDI NORTE MT em face de LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA-ME, LEANDRO ARAUJO DA SILVA e LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA.

Recebida a inicial, citada a parte executada não quitou a dívida, momento em que a parte executada LEANDRO ARAUJO DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade alegando a ausência dos requisitos do art.29 da Lei nº10.931/04, diante da ausência de especificação do valor das parcelas para amortização; ausência da apresentação da cédula de crédito original, com a extinção da presente ação e a condenação do exequente em honorários (ID111076929).

Intimada, a parte autora, ora exequente, quedou-se inerte (ID118725469).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, DECIDO.

Tradicionalmente, ensina Humberto Theodoro Júnior que a doutrina e a jurisprudência admitem “a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao próprio procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Comentários ao Código de Processo Civil”. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. Vol. II. Pág. 665).

Em real verdade a exceção de pré-executividade consiste na arguição da ausência dos requisitos da execução, independentemente de oposição de embargos.

Em suma, a exceção de pré-executividade é um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. Enseja o contraditório e, constatada a ausência dos requisitos enfocados, a execução deverá ser declarada extinta, via sentença terminativa. Se rejeitada, confirmada a presença dos requisitos indispensáveis, a execução tem seguimento normal.

No processo executivo, seja com base em título judicial ou extrajudicial, de início, ao despachar a petição, compete ao juiz examinar se foram preenchidos os requisitos da validade do título (trata-se de numerus clausus), das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento do processo, temas de ordem pública, como matérias cognitivas obrigatórias e apreciáveis de ofício.

Além do mais, as matérias arguíveis por meio da exceção de pré-executividade são de ordem pública e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Com efeito, a dificuldade do tema em análise é saber distinguir as matérias que podem ser alegadas por simples petição e as que devem ser por embargos.

Pois bem, mais do que claro ficou o questionamento da possibilidade de utilizar-se da exceção de pré-executividade, quando for possível a declaração da existência de matérias de ordem pública, que devem, em verdade, ser reconhecidas ex-ofício pelo Magistrado ou quando o mesmo for provocado.

A questão a ser analisada é se as matérias alegadas pela parte excipiente são ou não de ordem pública. Na ótica deste Magistrado, a alegação de ausência de especificação do valor das parcelas para amortização é matérias de ordem pública, o que significa que não poderá ser reconhecível de ofício, necessitando de perícia contábil para o cálculo da dívida questionada pelo executado.

Isso porque, a exceção de pré-executividade que tem como fundamento a revisão de clausulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos e cálculos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo excipiente do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi realizado pelos excipientes, como bem alegou o excepto. Portanto, é matéria que necessita de dilação probatória para a constatação da mencionada ilegalidade.

(...)

Outro ponto importante, refere-se ao fato de que o título executivo em questão goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelos devedores.

Assim, não há dúvidas quanto à natureza do título de crédito da Cédula de Crédito Bancário, por força do que dispõe o artigo 26 da Lei nº10.931/2004, bem como a cédula de crédito bancário representa dívida líquida, certa e exigível, não havendo que se falar em carência da ação e ausência dos pressupostos de validade e existência da relação processual.

Neste sentido, é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo extrajudicial.

Deve ser ressaltado que não há dúvidas quanto à natureza da cobrança, visto que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, assim, a presente dívida é líquida, certa e exigível, não havendo que se falar em extinção da presente ação.

Eventual vício, portanto, deve ser categoricamente comprovado pela parte executada, requisito este não preenchido pelos executados, visto que não foram juntados por eles documentos pertinentes a comprovar suas alegações.

Do mesmo modo, declarações genéricas de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes, quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, É VEDADO AO JULGADOR CONHECER, DE OFÍCIO, da abusividade das cláusulas”.

Por tal motivo, não conheço os pedidos não-especificados e nãodiscriminados/detalhados, porque é necessário que a parte-autora especifique as tarifas que entende abusivas e os pedidos que possuem relação com o valor discutido, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade, em consequência, DETERMINO a intimação da exequente para manifestar a continuidade do feito, em 30 (trinta) dias.”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao examinar os autos principais, verifica-se que a execução foi instruída com a cédula bancária, cálculo da dívida, e o Juízo ao apreciar aos argumentos na exceção de pré-executividade, constatou que na realidade, quer o agravante revisar cláusulas contratuais, sendo necessária dilação probatória.

É cediço que em exceção de pré-executividade, deve ser arguida matéria que prescinde dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não merece reparos a decisão agravada.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Título apresentado pelo exequente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2262374-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

“Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes – Alegação de nulidade da garantia prestada e excesso de execução – Pretensão de aplicação do CDC ao caso – Improcedência do inconformismo – O empréstimo em comento serviu ao fomento da atividade empresarial pela executada pessoa jurídica – Incabível conhecer a tese de excesso de execução – Via que só pode ser utilizada para a discussão de matéria cognoscível de ofício e que não exija dilação probatória – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2298878-39.2023.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

Sendo assim, os argumentos do agravante quanto a inexistência e irregularidade do título executivo, não se confirma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024